Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0744715-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, ao julgar a primeira fase de ação de exigir contas, acolheu impugnação ao valor da causa. Decido. Registro inicialmente que a ação proposta para exigir contas realiza-se em fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Embora a decisão na primeira fase da prestação de contas importe em provimento jurisdicional que julga parcialmente o mérito da demanda, portanto, atacável pela via do agravo de instrumento (Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 1.434.528/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze), no caso, a agravante apenas impugna o capítulo da decisão referente à impugnação ao valor da causa. Por isso, não cabe o recurso. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Entretanto, não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, o que ocorrerá em face de sentença a ser prolatada na segunda fase da ação. Relativamente ao valor atribuído à causa, não cabe admitir a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, uma vez que a hipótese foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, no qual restou reconhecido o acerto do acórdão recorrido em não examinar tal questão porque não se reveste de urgência a justificar o reexame imediato, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Nessa mesma direção, já decidiu este Colegiado: [...] 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à alegação de prescrição e à impugnação ao valor da causa, por não enquadramento do rol do art. 1.015 do CPC, e quanto à gratuidade de justiça requerida pela parte adversa, por ausência de interesse de agir, ante o seu indeferimento. [...] 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1267866, 0707749-60.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator